Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-69.2019.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003635-69.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMA FRUMI - CPF: 571.871.691-91 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003635-69.2019.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Vilma Frumi

Recorrida(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECUSA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA E CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBIO EM DOBRO DEVIDA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral configurado, ante a recusa injustificada da reclamada em manter a autora no plano de saúde, além do cancelamento do mencionado plano no decorrer da instrução processual, mesmo com decisão liminar a respeito.

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e:

1- Confirmo
a tutela de urgência concedida ao ID 30207732 e 38903259, tornando definitivos os seus efeitos.

2- JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais;

3-Condeno
a reclamada ao ressarcimento do valor pago pela reclamante, totalizando R$ 2.471,96 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos)
;

4- Determino
que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a requerente, ora recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que haja a condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, bem como a devolução em dobro dos valores quitados.

O caso concreto se refere a negativa de concessão do plano vitalício para a Reclamante, não autorizada pela empresa Reclamada, bem como pela cobrança mensal do plano do titular falecido, o que vem gerando flagrantes violações aos direitos da consumidora. Discorre que ambos (Autora e esposo) eram funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT. Em maio/2000, a Prefeitura firmou contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares empresarial com coparticipação para os servidos públicos. Que em 05/09/2002, a reclamante e seu esposo aderiram ao contrato, mas por instrução da própria reclamada, o Sr. Idagir, o esposo, tornou-se titular do plano e a Autora, sua dependente. Alega que seu marido permaneceu como funcionário público da Prefeitura de Campo Verde até sua aposentadoria, em 20/03/2014. No entanto, em 28/06/2019, o Sr. Idagir faleceu e posteriormente a Reclamante, conjuntamente com a filha entraram em contato com a Reclamada para que a Autora passasse a titular do referido plano, bem como fossem corrigido os valores das mensalidades para R$ 617,99, isto é, somente para a Reclamante. Entretanto, a reclamada se recusa a alterar o contrato e para não ficar sem o plano de saúde, a Autora permanece pagando as faturas em nome do esposo falecido.

Em relação a manutenção da autora por prazo indeterminado
nos mesmos moldes e condições estabelecidas anteriormente, quando da vigência do contrato de trabalho de seu falecido marido
, a sentença não merece reparos, ante a inexistência de pleito recursal sobre o tema.

Dá detida análise dos autos, vejo que a recusa da reclamada em alterar o contrato foi enviada a reclamante em 22/08/2019, bem como a justificativa apresentada está em desacordo com o que foi previamente acordado entre as partes, conforme cláusula 6.2 do contrato anexado pela reclamada ao id 136100996, nos seguintes termos:

“6.2. Ao aposentado que contribuir para o presente Plano de Saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, é assegurado o direito de sua manutenção como usuário, nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, desde que, assuma o pagamento integral da mensalidade devida, extensivo tal benefício, a todo grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.”

Desta forma, constata-se o descaso no atendimento administrativo da autora, que, viúva, em situação de fragilidade emocional, viu-se na iminência de ficar desprotegida da cobertura que acredita ter em decorrência da garantia legal de manutenção do plano de saúde firmado pelo marido, garantia que, a toda evidência, tem como objetivo dar tranquilidade e segurança em momentos de maior vulnerabilidade, considerando ainda que após a recusa da requerida, agosto/2019, a autora ainda foi obrigada a arcar com o pagamento de duas mensalidades para não perder o plano de saúde.

Ademais, a requerida ciente da tutela de urgência concedida, a qual determinou a manutenção da autora no plano de saúde, nos mesmos moldes anteriormente firmados, decidiu cancelar o contrato, em 25/05/2020, além de cobrar o valor de R$ 5.375,72, referente as mensalidades de 12/2019 a 03/2020 que já estavam depositadas nos autos, cuja análise financeira foi realizada m 03/09/2020.

Portanto, entendo cabível a condenação pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00
.

Quanto a repetição de indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo único, CDC é claro ao afirmar que:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, o STJ entendeu que não há necessidade de se comprovar a má-fé para que a repetição de indébito seja em dobro, nos seguintes termos:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

(STJ – EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 21/10/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Inclusive este é o entendimento exarado pelo E. TJMT,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INCORPORADORA QUE PROMETE, AO COMPRADOR, DESONERAÇÃO DE IPTU E REGISTRO DE IMÓVEL – PROPAGANDA OSTENSIVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
– DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Restou sobejamente comprovado, pelos elementos de prova angariados aos autos, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas, via aparelho celular, que a empresa requerida prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel, não constando, de toda essa maciça publicidade (num total de 14 colacionadas aos autos), qualquer modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”.

A postura adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteara das relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como, também, que essa devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial, porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É imperiosa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, quando fixados em montante não condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

(N.U 1018083-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (grifou-se)

Logo, pelo artigo 42, parágrafo único e jurisprudências do STJ e TJMT supra citados, não se exige a prova da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente, bastando apenas serem indevidos.

No caso concreto é evidente que após o falecimento do Sr. Idagir, a cobrança do plano de saúde em seu nome é indevida e, havendo prova do pagamento, os valores devem ser ressarcidos em dobro.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, isto é
R$ 4.943,92
, mantendo inalterado a sentença quanto a sua atualização monetária.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022